Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO A ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905). EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do Distrito Federal, acolheu impugnação do ente público para aplicar correção monetária e juros moratórios conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, até a expedição do requisitório, com decote de valores por suposto excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é possível, em fase de cumprimento de sentença, substituir a TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, mesmo diante de título judicial transitado em julgado com critério diverso, e se a Taxa SELIC pode ser aplicada a partir da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no RE 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária para condenações da Fazenda Pública e fixou o IPCA-E como índice adequado, com efeitos ex tunc, sem modulação.
4. O STJ, no Tema 905, fixou o IPCA-E como índice aplicável às condenações da Fazenda relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009.
5. A EC 113/2021, art. 3o, instituiu a Taxa SELIC como único índice de atualização monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021.
6. A jurisprudência dominante reconhece que juros e correção têm natureza de trato sucessivo e ordem pública, permitindo sua atualização conforme os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, ainda que haja título judicial com critério diverso.
7. A decisão agravada divergiu dos parâmetros jurisprudenciais vigentes, impondo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 28/06/2009, e da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, afastando a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários.

Tese de julgamento: “A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E a partir de 28/06/2009, em substituição à TR, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, sendo cabível a aplicação desses critérios em cumprimento de sentença, ainda que o título judicial contenha índices distintos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), RE 1.317.982 (Tema 1170); STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905); TJDFT, Acórdãos 1995582, 1989790, 1992222, 1896771, entre outros.